Tribunal: TJDFT
Processo: 0734658-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 33 STJ. OBRIGATORIEDADE.
1. Como regra, em se tratando de competência relativa, não cabe ao Juízo decliná-la de ofício (Súmula 33/STJ).
2. O eg. TJDFT já assentou entendimento de que a escolha aleatória do juízo ou quando derivada do exercício abusivo de direito/faculdade processual da parte, constitui hipótese de distinção (distinguishing) a justificar a inaplicabilidade da súmula 33/STJ.
3. Verificado nos autos que a escolha do exequente pela propositura da ação monitória na Circunscrição Judiciária de Brasília encontra guarida em endereço informado pelo devedor no momento da aquisição de mercadorias vendidas pelo Credor (situado na Asa Sul - Brasília/DF), afasta-se a alegação de escolha aleatória do juízo.
4. Repelida a hipótese de escolha aleatória do Juízo, de rigor a observância da súmula n.o 33/STJ.
5. Conflito de competência conhecido e provido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.